Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600471-84.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600471-84.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600471-
84.2024.6.16.0126, que nos termos do art. 487, I do CPC cc. 2º, III e IV da Resolução nº 23.600/TSE,
julgou improcedente a presente representação, autorizando a divulgação da pesquisa eleitoral, e
revogando a liminar anteriormente concedida. (Impugnação ao Registro e divulgação de pesquisa
de intenção de voto registrada sob o n. PR-07786/2024, proposta pela Coligação Iguatu de Todos
Nós - MDB E PSB, contra Datamedia Soluções e Pesquisas LTDA. Aduz que foi requerido registro
de pesquisa eleitoral realizada pela requerente, com data prevista para a divulgação em 06 de
setembro de 2024, que existem irregularidades na pesquisa pois não atenderia aos requisitos
objetivos estabelecidos no artigo 33 e seguintes da Lei Eleitoral e ditames da Resolução nº 23
.600/2019 do TSE. Afirma como irregular a inserção dos dados de grau de instrução, o que viola o
contido no art. 2º, inciso IV da resolução do TSE 23.600/19, sob o pretexto de que "Ao relacionar o
grau de instrução dos entrevistados a pesquisa impugnada não diferencia analfabeto de sabe ler e
escrever, ensino fundamental incompleto de completo, ensino médio incompleto de completo e
ensino superior incompleto de completo". Sustenta ainda que: "No plano amostral tais graus de
instrução figuram com as seguintes porcentagens: Grau de Instrução: Analfabeto / Lê e escreve:
12,29%; Ensino Fundamental Incompleto / Completo: 31,43%; Ensino Médio Incompleto / Completo:
42,00%; Ensino Superior Incompleto / Completo: 14,28%" e que "Tal generalização é capaz de
causar grave distorção no resultado final da pesquisa, pois como se observa nas informações
fornecidas pelo TSE, a porcentagem de cada grau de instrução especificado é muito divergente da
soma atribuída na pesquisa." Por fim, alega que: "nem mesmo o somatório apresentado no plano
amostral dos graus de instrução feitos pela empresa impugnada são congruentes com as
estatísticas do eleitorado fornecidas pelo TSE" e que "enquanto no plano amostral divide-se as
faixas etárias em seis faixas, na estatística do eleitorado do Tribunal Superior Eleitoral são dez
faixas etárias divididas pela proporção, o que aglutinado pela metade na pesquisa impugnada gera
grande interferência no resultado final da pesquisa"). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Iguatu de Todos Nós [MDB/PSB] - IGUATU - PR
(RECORRENTE)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
(RECORRIDO)
SIDIMAR LAZZAROTTO (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44048849
20/09/2024
22:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.285

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600471-84.2024.6.16.0126 – Iguatu –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Iguatu de Todos Nós [MDB/PSB] - IGUATU - PR
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
ADVOGADO: SIDIMAR LAZZAROTTO - OAB/PR55736
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I M P U G N A Ç Ã O D E
PESQUISA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
AGLUTINAÇÃO DE FAIXAS ETÁRIAS E
GRAU DE INSTRUÇÃO. SISTEMA
INTERNO DE CONTROLE. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
representação e autorizou a divulgação
da pesquisa eleitoral. O recorrente
apontou irregularidades na estratificação
do grau de instrução dos entrevistados,
na aglutinação de faixas etárias e na
ausência de sistema adequado de
controle e fiscalização da pesquisa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i)
definir se a pesquisa eleitoral registrou
corretamente a estratificação do grau de
instrução dos entrevistados; (ii)
estabelecer se a aglutinação de faixas
etárias compromete a confiabilidade da
Num. 44048849 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49

pesquisa; (iii) determinar se houve falha
no sistema de controle e fiscalização da
coleta de dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral permite que as
empresas responsáveis pelas pesquisas
determinem livremente sua metodologia,
desde que observados os parâmetros
das fontes oficiais de dados, como os
percentuais de instrução e idade. Não
cabe ao Judiciário interferir na escolha
metodológica.

4. A aglutinação de faixas etárias ou de
grau de instrução é permitida, desde que
respeitados os percentuais oficiais. Não
foi demonstrado que a reunião de faixas
tenha causado distorções significativas
nos resultados.

5. Quanto ao sistema de controle e
f i s c a l i z a ç ã o , o r e c o r r e n t e n ã o
apresentou provas técnicas que
indiquem inadequação no processo
adotado pela empresa, nem demonstrou
que a verificação de 20% dos
q u e s t i o n á r i o s c o m p r o m e t a a
confiabilidade da pesquisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As empresas de pesquisa eleitoral
possuem liberdade metodológica, desde
que observem os percentuais oficiais
para estratificação de idade e grau de
instrução.

2. A aglutinação de faixas etárias ou de
instrução é permitida quando não há
comprovação de distorção relevante nos
resultados.

3. O sistema de controle de pesquisa não
possui regulamentação específica
quanto à verificação de questionários,
cabendo à parte impugnante o ônus de
demonstrar sua inadequação.
Num. 44048849 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, arts. 33 e 35; Resolução TSE
nº 23.600/2019.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
R e c u r s o E l e i t o r a l n º 0 6 0 0 0 3 1 -
6 8 . 2 0 2 4 . 6 . 1 6 . 0 0 6 8 , j u l g a d o e m
31/07/2024; TRE/PR, REPRESENTACAO
nº 060000159, julgado em 18/06/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Iguatu de Todos
Nós” - MDB e PSB em face da sentença proferida pelo Juízo da 126ª Zona Eleitoral -
Corbélia, que julgou improcedente a representação, autorizando a divulgação da pesquisa
registrada pela empresa Datamedia Soluções e Pesquisas Ltda. sob o número PR-
07786/2024 (id. 44020586).

Em suas razões (id. 44020595), o recorrente alega as seguintes
irregularidades:

a) divergências no plano amostral: o recurso alega que a pesquisa
apresenta erros na estratificação do grau de instrução dos entrevistados, não
diferenciando adequadamente os níveis de ensino, o que poderia distorcer o resultado
final da pesquisa;

b) aglutinação de faixas etárias: aponta que a pesquisa aglutinou faixas
etárias de maneira inadequada, o que também pode afetar a confiabilidade dos resultados,
uma vez que o TSE utiliza uma divisão mais detalhada;

c) ausência de sistema adequado de controle e fiscalização: argumenta que
a empresa responsável pela pesquisa não detalhou suficientemente o sistema interno de
Num. 44048849 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49

controle e fiscalização dos dados coletados, conforme exige a Resolução nº 23.600/2019
do TSE.

Considerando o potencial dano de difícil reparação, o recorrente requer que
seja atribuído efeito suspensivo à decisão que autorizou a divulgação da pesquisa,
alegando que a divulgação de uma pesquisa irregular pode desinformar o eleitorado e
influenciar indevidamente o processo eleitoral.

Por fim, requer a reforma da sentença, julgando procedente a impugnação e
proibindo a disseminação dos resultados da pesquisa eleitoral, por descumprimento das
exigências da legislação eleitoral.

Transcorrido o prazo sem apresentação de contrarrazões (id. 44020601).

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatora
(id. 44025427).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44038455) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em
10/09/2024 (id. 44020591) e o recurso protocolado em 11/09/2024, razão pela qual merece
conhecimento.

Conforme relatado, a sentença julgou improcedente a representação
eleitoral movida pela Coligação “Iguatu de Todos Nós” em face de Datamedia Soluções e
Pesquisas Ltda., pois entendeu que foram cumpridos os requisitos estabelecidos pela
regulamentação eleitoral.
É fato que a divulgação de pesquisas eleitorais exerce influência sobre o
eleitorado. Sob esse prisma, a legislação estabelece limites e balizas mínimas para a sua
divulgação, sem, contudo, restringir o acesso à liberdade de informação assegurada
constitucionalmente.
Assim, as pesquisas eleitorais são disciplinadas pelo art. 33 e seguintes da
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.600/19, garantindo-se maior transparência,
Num. 44048849 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49

sendo divulgadas informações quanto à área geográfica em que os eleitores foram
entrevistados, bem como gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos
entrevistados, dentre outros dados.
Sobre o tema, a legislação eleitoral dispõe:

Lei nº 9.504/97
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até
cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,
nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado,
intervalo de confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva
nota fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando
o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à
disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a
elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei
nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com
detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem
mil UFIR.
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

Resolução nº 23.600/2019
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Num. 44048849 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49

Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que
realizada com recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação
da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos
aos quais se refere a pesquisa. (...)

A legislação determina o registro das informações na Justiça Eleitoral para
propiciar transparência acerca dos parâmetros utilizados pelos institutos para estratificar o
eleitorado, mas, principalmente, para possibilitar o controle das divulgações
eventualmente realizadas.
Não há previsão de análise do registro por parte da Justiça Eleitoral, que
somente se debruçará sobre os dados na hipótese de haver impugnação, que será cabível
para apuração do não atendimento às exigências contidas no art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e
na Resolução TSE nº 23.600/2019.
Atento aos limites de atuação, esta Corte reafirmou para as Eleições 2024 o
entendimento no sentido de que legislação eleitoral não prevê qual a metodologia deve ser
utilizada na realização das pesquisas, não cabendo à Justiça Eleitoral interferir na
metodologia adotada pelo instituto:
EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA. ALEGAÇÃO DE QUE O
REGISTRO DA PESQUISA ORA QUESTIONADA TERIA SERVIDO PARA
BURLAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE PROIBIRA
A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ANTERIORMENTE REGISTRADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SERIA DE REAPROVEITAMENTO DA
MESMA PESQUISA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE
NÃO PODE SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO
DIREITO À INFORMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. “Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
Num. 44048849 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49

metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a
formulação (matemática ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da
margem de erro, ou a especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a
ser usado na prática à correção da amostra”. (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012, Redator Designado
DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
12/9/2012)
(...)
3. Conforme precedentes desta Corte, cumpria ao recorrente apontar, de
forma concreta, eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se
identifica nos presentes autos, sendo que meras suposições não se
mostram suficientes para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral.
4. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e
não demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização,
não há motivo para impedir a divulgação do resultado da pesquisa, em
prestígio ao direito à informação.
5. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024)

Importante anotar que a divulgação de pesquisa fraudulenta é conduta
gravíssima, definida como crime pelo art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/97, pelo qual podem ser
responsabilizados os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa e do
órgão veiculador, nos termos do art. 35 da referida lei.

Em razão disso, a Resolução TSE nº 23.600 impõe àqueles que pretendem
impugnar as pesquisas registradas perante a Justiça Eleitoral um maior ônus
argumentativo, ao prever, no art. 16, §§ 1º-A e 1º-B, que:

Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser
protocolizado por advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial
Eletrônico (PJe), na classe Representação (Rp), a qual será processada na
forma da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre as
representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser
deferida liminar para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa
impugnada ou para determinar que sejam incluídos esclarecimentos na
divulgação de seus resultados, cominando-se multa em caso de
descumprimento da tutela.
§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento.
§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da
pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com elementos que
demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para produção de
Num. 44048849 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49

prova técnica, às custas da parte autora, sob pena de não conhecimento,
observado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil, no caso do
Ministério Público Eleitoral.
§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-
B deste artigo ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé,
acarretará a remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para
apuração de eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais.

Tem-se, assim, que as impugnações às pesquisas eleitorais não devem ser
utilizadas apenas como forma de impedir a divulgação de resultados que os candidatos
julguem capazes de impactar negativamente em sua campanha. É necessária a
apresentação de fundamento relevante que demonstre, de plano, a possibilidade de
distorção ou indícios de manipulação.
Na espécie, a controvérsia apresentada no recurso cinge-se a definir se as
informações constantes do registro da pesquisa, especialmente quanto à estratificação do
eleitoral quanto ao grau de instrução e às faixas etárias, são regulares e atendem aos
requisitos legais, bem como em relação ao sistema interno de controle adotado pelo
instituto.
Quanto ao grau de instrução e às faixas etárias, basicamente o recorrente
se insurge quanto à aglutinação de faixas, alegando que a generalização pode causar
grave distorção.
Contudo, é opção da empresa responsável pela pesquisa reunir faixas
percentuais dos dados apontados no plano amostral, não cabendo ao Poder Judiciário
imiscuir-se na metodologia adotada, quando respeitados os percentuais da fonte oficial de
dados utilizada, sem qualquer indício de manipulação dos dados.
Quanto à metodologia, o regramento eleitoral confere margem de liberdade
a quem realiza a pesquisa, não havendo disposição legal que limite, por exemplo, as faixas
de idade ou escolaridade a algum tipo de modelo a ser seguido.
Sobre o tema, seguem julgados desta Corte, inclusive já nas Eleições de
2024:

ELEIÇÕES 2024. PESQUISA ELEITORAL. RESOLUÇÃO DO TSE Nº
23.600/2019. METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO DE NOVOS
REQUISITOS DE REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. REUNIÃO DE FAIXAS.
VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS ÍNDICES UTILIZADOS. ORDEM DOS
CANDIDATOS NO QUESTIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES. REQUERIMENTO DE ACESSO
AO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE. DEFERIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 44048849 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49

1. A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de
pesquisas eleitorais, mas não há como se pretender que o Judiciário
imponha à empresa de pesquisa que adote determinada metodologia ou
que observe requisitos não insculpidos na norma de regência.
2. A legislação eleitoral não veda que na formação do plano amostral se
promova a aglutinação de faixas de estratificação, desde que respeitada a
proporção indicada na fonte oficial dos dados.
3. Não havendo demonstração de que a aglutinação promoveu distorção
relevante, não se justifica a proibição de divulgação do resultado da
pesquisa impugnada.
4. Inexistindo, na legislação de regência, obrigatoriedade no uso do disco
ou na apresentação dos nomes de candidatos em uma ordem específica,
não há como se presumir o desvio em razão da metodologia adotada no
questionário.
5. O art. 34, §1º, da Lei nº 9.504/97 garante a candidatas e candidatos,
partidos, coligações e federações, independentemente de justificativa, o
acesso ao sistema interno de controle dos institutos de pesquisa.
6. Recurso parcialmente provido apenas para deferir o pedido de acesso ao
sistema interno de controle. (grifou-se)
(TRE/PR, REPRESENTACAO nº060000159, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/06/2024)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA. AGLUTINAÇÃO DE FAIXAS. METODOLOGIA DO INSTITUTO.
ASSINATURA DO ESTATÍSTICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SISTEMA
INTERNO DE CONTROLE. REGISTRO SUCINTO. POSSIBILIDADE DE
ACESSO.NÃO PROVIMENTO.
1. Não há vedação legal para a aglutinação de faixas de ponderação, desde
que indicada a fonte oficial de onde extraídos os dados. Precedente fixado
para as eleições 2020.
2. Cada instituto de pesquisas possui sua própria metodologia, decorrente
da observação do comportamento da população, de modo que a mera
aglutinação de faixas de ponderação não é, por si só, justificativa para que
se vede a divulgação de uma pesquisa.
(...)
6. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº06004497320206160188, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
13/11/2020)

No presente caso, constata-se que a reunião de dados realizada pela
recorrida observou os percentuais da tabela do TSE (julho/2024), havendo variação
insignificante nos dados comparados, inexistindo irregularidades a serem sanadas
Quanto ao grau de instrução, a pesquisa impugnada contempla as
diferentes categorias de escolaridade de forma adequada, apenas reunindo faixas, mas
respeitando os percentuais com diferença inexpressiva, conforme tabela abaixo não
Num. 44048849 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49

impugnadas pela recorrente:

Quanto a aglutinação de faixas etárias dos entrevistados, a pesquisa
apresenta a divisão das faixas etárias em detalhes: 16 e 17 anos (2,00%), 18 a 24 anos
(11,14%), 25 a 34 anos (17,71%), 35 a 44 anos (17,71%), 45 a 59 anos (26,00%) e mais de 60
anos (25,44%).
Não se verifica qualquer inconsistência nesse aspecto, visto que a pesquisa
utilizou como parâmetro a composição do eleitorado do município de Iguatu disponível no
site do TSE, apenas reunindo faixas, não havendo comprovação pela recorrente de que os
percentuais não foram respeitados.
Portanto, não procede a alegação de divergência entre os percentuais dos
entrevistados por escolaridade e por idade com a fonte utilizada, havendo apenas o
arredondamento de casas decimais, sem que isso represente prejuízo efetivo para a
mensuração dos entrevistados.

Por fim, não há que se falar em fragilidade no sistema interno de controle e
conferência, haja vista que o recorrente não colacionou aos autos qualquer meio de prova
técnica capaz de ilidir os procedimentos internos da empresa contratada para realizar a
pesquisa em discussão.

A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas
eleitorais, mas não há como se pretender que o Poder Judiciário imponha à empresa de
pesquisa requisitos não insculpidos na norma de regência.

Neste sentido, inexiste fixação legal de determinado sistema de controle e
verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados, não havendo, portanto, no
ordenamento jurídico, procedimento específico a ser aplicado no sistema interno de
controle a corresponder a um fator de confiabilidade da pesquisa.

Dessa forma, à míngua de outros elementos que indiquem concretamente o
impacto na pesquisa, não é possível presumir que o procedimento adotado com a
estipulação da checagem no patamar de 20% (vinte por cento) do total dos questionários é
uma forma de controle inadequada e representaria desobediência ao comando legal.

Ademais, acrescento que o art. 13 da Resolução do TSE nº 23.600/2019
prevê a possibilidade de requerimento para acesso ao sistema interno de controle,
verificação e fiscalização da coleta de dados, que permite aferir a adequação do sistema
adotado pela empresa e eventualmente apontar inconsistências concretas a afastar a
Num. 44048849 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49

credibilidade da pesquisa.

Assim, não tendo o recorrente cumprido o ônus argumentativo de
demonstrar como as questões por ele levantadas seriam capazes de distorcer o resultado
ou indicar manipulação da pesquisa, concluo que a pesquisa eleitoral registrada sob o nº
PR-07786/2024 atende aos requisitos legais, não havendo óbice à sua divulgação, devendo
ser mantida a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral e autorizou a
divulgação da pesquisa eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto a
fim de, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença que julgou
improcedente a impugnação à pesquisa registrada sob nº PR-07786/2024, nos termos da
fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600471-84.2024.6.16.0126 - Iguatu
- PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: IGUATU DE TODOS NÓS [MDB/PSB] - IGUATU - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977
- RECORRIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA - Advogado do(a) RECORRIDO:
SIDIMAR LAZZAROTTO - PR55736.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Num. 44048849 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49

Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44048849 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2024 22:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092022394756100000043001458
Número do documento: 24092022394756100000043001458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:15:49